Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001470-37.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001246-55.2019.811.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, JOSE BRITO DOS SANTOS, CONSTRUTORA MURALHA LTDA - ME, JOENILSON CARLOS DE SOUZA, SAMUEL SALGADO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública no 1001246-55.2019.811.0005, que indeferiu o pedido cautelar de indisponibilidade dos bens.
Sustenta o recorrente que o MM. Juiz singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que “não há indícios de que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio ou não tenham condições de arcar com eventual condenação; desconsiderando a jurisprudência majoritária quanto à cominação da referida medida cautelar.” (sic Id 74532456)
Afirma que a ação foi promovida em face dos Recorridos/Agravados em razão da inobservância às normas que regulamentam o provimento dos cargos públicos, por não respeitar as disposições contida no Estatuto das Licitações e por omissão na execução e fiscalização de obra pública sob o influxo de qualitativos mínimos.
Destaca que pela prática de ato de improbidade pleiteia a indisponibilidade dos bens dos Agravados José Brito dos Santos e Adair José Alves Moreira no montante de R$158.450,23 (cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) para ressarcimento ao erário.
Argumenta que pelo quadro probatório apurado no inquérito civil SIMP 378-022/2015, resta demonstrado o dano material e extrapatrimonial experimentado pelo Município de Alto Paraguai, pela obra de revitalização realizada na praça Bela Vista, a qual se mostrou “imprestável”.
Assinala a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal.
É o relato necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência do periculum in mora a justificar o deferimento da medida antes da formação do contraditório.
Destaca-se, ainda, que, em princípio, o MM. Juiz não vislumbrou a presença necessária de indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, sendo necessária a dilação probatória.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
No caso, o Ministério Público Estadual pretende o deferimento de liminar determinando-se a indisponibilidade de bens dos requeridos como forma de preservar futura decisão de procedência do pedido, resguardando, assim, o ressarcimento ao erário público municipal.
No entanto, pela legislação vigente a medida cautelar apresenta-se viável quando há prova cabal de que o requerido irá impossibilitar o cumprimento da tutela em lide, necessitando ainda de comprovação do periculum in mora e do fumus boni iuris, requisitos atinentes a toda medida liminar.
Observa-se, portanto, que a medida pleiteada possui requisito excepcionalíssimo e só por esta razão justifica-se o contraditório deferido que se opõe aos mais nobres princípios constitucionais. Todavia, compulsando a documentação acostada à peça vestibular, verifico que não há seríssimos indícios a justificar o deferimento do pleito.
Embora o Ministério Público alegue a possibilidade de dissipação/desfazimento do patrimônio pelos requeridos, não demonstra sequer indícios de que isso virá a acontecer, de forma que não há periculum in mora a justificar a concessão da liminar pretendida e nem mesmo prova de que se condenado, os requeridos impossibilitariam a eficácia de eventual procedência do pleito inicial.
Meras suposições não autorizam medida excepcional, mesmo porque todo proprietário pode a qualquer tempo alienar seus bens ou despender de seus valores, não sendo esta atitude corriqueira sinal de dissipação patrimonial.”
Dessa forma, a decisão recorrida, ao contrário do afirmado pelo parquet, pontuou a ausência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, e não apenas a falta de comprovação da dilapidação do patrimônio.
Ademais, não se verifica o risco de perecimento ao pleito jurisdicional, eis que, acaso provido o recurso, terá o Recorrente garantido o resultado útil do recurso, e a questão será melhor analisada com a vinda das contrarrazões.
Frisa-se, ainda, que há um lapso temporal considerável entre a data da decisão (27/08/2019) e a interposição do recurso (02/02/2021), ante a demora na intimação do Agravante, a demonstrar a ausência de urgência da medida pleiteada nesse recurso.
Assim, diante da carência do requisito processual, em especial o periculum in mora, INDEFIRO, o pedido de efeito ativo recursal.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora